Tribunal: STJ
Processo: 0024604-33.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221523 - PR (2025/0309956-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J C R (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ALEXSANDER RODRIGUES - PR092064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO CONSUMADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. TENTATIVA
CONTRA
OUTRAS
DUAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52608565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:57:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1996b27b-2a0d-4de8-9059-e2c0a1b1785d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221523 - PR (2025/0309956-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: J C R (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ALEXSANDER RODRIGUES - PR092064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO CONSUMADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. TENTATIVA
CONTRA
OUTRAS
DUAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J C R contra a decisão
monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 189):
RECURSO
EM
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.

HABEAS
CORPUS
DUAS VÍTIMAS FATAIS. TENTATIVA CONTRA OUTRAS DUAS PESSOAS.
PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA.
CONDIÇÕES
SUBJETIVAS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
Recurso em
improvido.
habeas corpus
Nesta via, alega-se que o Tribunal estadual inovou indevidamente ao
acrescentar fundamento não constante da decisão de primeiro grau, qual seja, a fuga do
distrito da culpa, circunstância que configuraria vício insanável. Sustenta-se, ainda, que a
decisão originária padece de fundamentação idônea, limitando-se a expressões
genéricas sobre gravidade do delito e periculosidade abstrata, sem demonstração
concreta do
. Argumenta-se que a prisão preventiva se mostra
periculum libertatis
desproporcional, uma vez que o agravante permaneceu em liberdade durante a
investigação sem praticar novos delitos, não havendo indícios de ameaça a testemunhas
Documento eletrônico VDA51524100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 18:29:34
Código de Controle do Documento: eda08d9b-62cf-4e73-a2bc-de5a8d5d0f06

ou obstrução da instrução processual. Defende-se que a imposição de medidas
cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seriam
suficientes para acautelar o processo, considerando as condições pessoais favoráveis do
agravante.
Requer-se o provimento do agravo regimental, com a consequente reforma da
decisão monocrática para que seja provido o recurso em
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A insurgência recursal não comporta provimento.
A análise detida dos fundamentos apresentados no acórdão do Tribunal de
origem demonstra a plena regularidade da manutenção da segregação cautelar. O
decreto de prisão preventiva de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentado
nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da materialidade
e indícios suficientes de autoria quanto aos crimes de homicídio qualificado consumado
contra duas vítimas e tentado contra outras duas. A decisão originária fundamentou a
necessidade da custódia cautelar na garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta dos delitos imputados e a periculosidade evidenciada pela conduta
do investigado, circunstâncias que revelam o risco concreto que representa para a
sociedade.
Quanto à alegada inovação de fundamentos pelo Tribunal estadual, verifica-se
que a menção à condição de foragido não constitui inovação indevida, mas, sim,
constatação fática superveniente relevante para a análise da necessidade da prisão. O
acórdão recorrido não supriu deficiência de fundamentação da decisão originária, que já
, apenas destacou a circunstância de que o paciente se
estava adequadamente motivada
encontra foragido desde a expedição do mandado de prisão, não sendo localizado para
seu cumprimento, situação que reforça, indubitavelmente, a necessidade da manutenção
da custódia cautelar.
A decisão de primeiro grau não se limitou a expressões genéricas, tendo
indicado concretamente os elementos que justificam a custódia cautelar. A gravidade
concreta dos delitos praticados, dois homicídios consumados e duas tentativas de
homicídio, todos qualificados, com múltiplas vítimas atingidas em contexto de extrema
violência, demonstra inequivocamente a periculosidade da conduta e o risco que o
Documento eletrônico VDA51524100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 18:29:34
Código de Controle do Documento: eda08d9b-62cf-4e73-a2bc-de5a8d5d0f06

agente representa para a ordem pública. Não se trata de mera invocação abstrata da
gravidade do delito, mas de análise concreta das circunstâncias em que os crimes foram
praticados, revelando elevado grau de censurabilidade e necessidade de resposta estatal
imediata para acautelar a sociedade.
E, conforme salientado na decisão agravada, as circunstâncias concretas do
caso demonstram que as providências menos gravosas previstas no art. 319 do Código
de Processo Penal mostram-se absolutamente insuficientes para garantir a ordem
pública. As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, embora devam ser
consideradas, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão
preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção, conforme
jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51524100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 18:29:34
Código de Controle do Documento: eda08d9b-62cf-4e73-a2bc-de5a8d5d0f06

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 221.523 / PR
Número Registro: 2025/0309956-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001525120258160034
00246043320258160000
00899806320258160000
1525120258160034
246043320258160000 899806320258160000 89980632025816000000001525120258160034
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J C R (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO ALEXSANDER RODRIGUES - PR092064
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J C R (PRESO)
ADVOGADO : RODRIGO ALEXSANDER RODRIGUES - PR092064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA52502040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:43:21
Código de Controle do Documento: 2f6c8074-e147-4eb0-8b67-4ddc9588a916

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:43:21
Código de Controle do Documento: 2f6c8074-e147-4eb0-8b67-4ddc9588a916